Tribunal: TJDFT
Processo: 0703219-63.2023.8.07.0014
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0703219-63.2023.8.07.0014 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LOURENCO TEIXEIRA APELADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS ALOHA III DECISÃO Cuida-se de apelação cível interposta por LOURENÇO TEIXEIRA contra a r. sentença exarada no ID 58872070, pela qual o d. Magistrado de primeiro grau, ao verificar que o demandante não promoveu o recolhimento das custas iniciais, indeferiu a inicial da ação revisional c/c indenização por danos materiais e morais proposta pelo apelante em desfavor de FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ALOHA III, resolvendo o processo, sem apreciação de mérito, nos termos dos artigos 330, inciso IV, e 485, inciso I, ambos do Código de Processo Civil. No recurso de apelação interposto (ID 58872073), o autor afirma, no capítulo intitulado “DA ADMISSIBILIDADE DO RECURSO DE APELAÇÃO”, que optou pelo não recolhimento do preparo recursal, porquanto o juiz primevo lhe deferiu o benefício da justiça gratuita. Ao final do recurso, postulou a concessão da gratuidade de justiça e a reforma da r. sentença, para que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais. Esta Relatoria, na decisão exarada sob o ID 58934346, após salientar que o pedido autoral de gratuidade de justiça foi indeferido em primeiro grau, analisou e indeferiu o pedido de concessão da gratuidade de justiça formulado no apelo, determinando ao apelante que, no prazo de 5 (cinco) dias, promovesse o recolhimento do preparo recursal, sob pena de não conhecimento do recurso, na forma prevista no artigo 101, §2o do Código de Processo Civil. Apesar de intimado, o apelante deixou transcorrer in albis o prazo e não promoveu o recolhimento do preparo, consoante se extrai da certidão exarada sob o ID 59458770. O apelante, na petição acostada aos autos no ID 59542882, datada de 24/05/2024, requereu “a desistência do recurso e por consequência seu devido arquivamento”. Sobreveio aos autos nova petição do recorrente (ID 59778686), em 03/06/2024, na qual aduz que seu prévio petitório fora protocolado equivocadamente, requerendo a sua desconsideração. Prossegue defendendo a desnecessidade de recolhimento de preparo recursal, por representar afronta ao cerceamento ao seu direito de defesa. Ao final, pugna pelo desentranhamento da petição acostada ao ID 59542882 e “requer o não recolhimento do preparo recursal, tendo em vista que houve perda de objeto deste recurso.”(sic). É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, o relator não conhecerá o recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida. Da análise dos pressupostos objetivos de admissibilidade, constata-se que o recurso de apelação interposto sob o ID 58872077 não deve ser conhecido. Consoante relatado, esta Relatoria - após salientar que o pedido autoral de gratuidade de justiça fora indeferido em primeiro grau (ID 58872061), ao passo que o Agravo de Instrumento no 0745620-22.2023.8.07.0000, interposto pelo autor em face da decisão a quo, não foi sequer conhecido por esta Relatoria (ID 58872066) - analisou e indeferiu o pedido de concessão da gratuidade de justiça formulado no apelo (ID 58934346). Em razão disso, foi determinada a intimação do apelante para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, promovesse o recolhimento do preparo, na forma prevista no artigo 1.007 do Código de Processo Civil, sob pena de deserção. Com efeito, incumbe à parte recorrente comprovar o recolhimento do preparo recursal no momento da interposição do recurso, ressalvadas as exceções constantes nos §§ do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, não configuradas no caso em apreço. Confira-se: Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. § 1o São dispensados de preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, os recursos interpostos pelo Ministério Público, pela União, pelo Distrito Federal, pelos Estados, pelos Municípios, e respectivas autarquias, e pelos que gozam de isenção legal. § 2o A insuficiência no valor do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, implicará deserção se o recorrente, intimado na pessoa de seu advogado, não vier a supri-lo no prazo de 5 (cinco) dias. § 3o É dispensado o recolhimento do porte de remessa e de retorno no processo em autos eletrônicos. § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. § 5o É vedada a complementação se houver insuficiência parcial do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, no recolhimento realizado na forma do § 4o. § 6o Provando o recorrente justo impedimento, o relator relevará a pena de deserção, por decisão irrecorrível, fixando-lhe prazo de 5 (cinco) dias para efetuar o preparo. § 7o O equívoco no preenchimento da guia de custas não implicará a aplicação da pena de deserção, cabendo ao relator, na hipótese de dúvida quanto ao recolhimento, intimar o recorrente para sanar o vício no prazo de 5 (cinco) dias. Não obstante a parte apelante tenha sido intimada para promover o recolhimento do preparo recursal, deixou transcorrer in albis o prazo assinado, consoante a certidão exarada no ID 59458770, circunstância que caracteriza a deserção e torna inviabilizado o conhecimento do recurso e, como consectário lógico-processual, das supervenientes petições acostadas aos autos nos IDs 59542882 e 59778686, porquanto protocoladas apenas após a caracterização da deserção. Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO, porquanto configurada a deserção, e, tampouco, das supervenientes petições formuladas pelo recorrente, porquanto caracterizada a preclusão temporal. Publique-se. Intimem-se. Decorrido o prazo recursal e operada a preclusão, retornem os autos ao juízo de origem. Brasília/DF, 3 de junho de 2024 às 15:49:23. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora